Tribunal: TJMT
Processo: 1022289-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022289-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FRANCIMAR LIMA RODRIGUES - CPF: 031.519.221-63 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÃO DE 3/5 (60%). INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS HEDIONDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao unificar penas oriundas de diversas condenações, determinou a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, em razão da reincidência específica do apenado em crimes hediondos ou equiparados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados justifica a aplicação da fração de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas hediondas unificadas para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que o apenado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado somente progride de regime após o cumprimento de 60% da pena.

4.
A unificação de penas prevista no artigo 111 da LEP visa a uma execução penal una, incidindo o percentual legal sobre o total das penas de mesma natureza, quando houver múltiplas condenações.

5.
A reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal, é condição de caráter pessoal, que repercute em toda a execução penal, mesmo que reconhecida após a primeira condenação.

6.
A jurisprudência do STJ e do STF pacificou o entendimento de que a fração mais gravosa deve incidir sobre a totalidade da pena unificada nos casos de reincidência específica, sendo incabível a aplicação de percentuais distintos com base em primariedade anterior.

7.
Não se verifica afronta aos princípios da legalidade, da individualização da pena, da coisa julgada ou ao artigo 9o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pois a execução penal é fase dinâmica, em que se consideram as condições pessoais do condenado.

8.
A aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) não implica em retroatividade da norma penal mais gravosa, tampouco em majoração da pena, mas sim na observância da natureza jurídica da reincidência específica no curso da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado impõe a aplicação da fração de 60% (3/5) para progressão de regime, incidindo tal percentual sobre a totalidade das penas hediondas unificadas.

2.
A condição pessoal do apenado como reincidente específico deve ser considerada na execução penal de forma global, não sendo cabível a aplicação de frações distintas conforme a primariedade ou reincidência em cada condenação isoladamente.

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 111 e 112, VII; CP, art. 63; Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 883.365/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
15/08/2024; STJ, REsp n. 1.910.240/MG, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
31/05/2021; STF, RHC 247563
AgR
; TJMT,
AgEx

PJe
1004352-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 01/04/2025,
DJe
03/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pela Defensoria
Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
FRANCIMAR LIMA RODRIGUES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do processo de execução penal n. 0000399-33.2017.8.11.0040, que determinou a retificação do cálculo para concessão de progressão de regime, em razão da unificação das penas, para adotar o percentual de 60% (sessenta por cento) sobre a totalidade das penas hediondas em execução.

Na
decisão proferida em 09/05/2025 (I
d.
298012390), o Juízo da Execução Penal determinou a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) sobre a totalidade das penas hediondas em execução, por entender que a reincidência específica em crime hediondo é circunstância de caráter pessoal que, uma vez caracterizada, repercute na execução penal e autoriza a aplicação da fração mais gravosa para progressão de regime quanto aos crimes hediondos.

Inconformad
o
,
o agravante, por meio d
a Defensoria Pública interpôs o presente recurso (I
d.
298012389), argumentando que, para efeito de cálculos dos benefícios da progressão de regime, as frações devem ser aplicadas de forma individual e separada, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, sob pena de afronta aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da legalidade.

Sustenta que a aplicação da fração mais gravosa sobre a totalidade das penas somadas ou unificadas afronta o artigo 9o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que veda a aplicação de pena mais grave do que a aplicável no momento da perpetração do delito. Requer, assim, a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime quanto à condenação imposta nos autos n. 0000111-56.2015.8.11.0040, quando o agravante ainda era primário.

Em contrarrazões (I
d.
298012394), o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que a reincidência é condição de caráter pessoal que, uma vez adquirida, deve refletir na totalidade das penas de mesma natureza. Argumenta que o agravante é reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, tendo sofrido primeiramente condenação por tráfico de drogas com trânsito em julgado em 29/06/2015 e, posteriormente, em 19/06/2021, cometido o crime de homicídio qualificado, sendo, portanto, reincidente em crime de natureza hedionda ou equiparada.

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
298012396
), determinando a remessa dos autos a esta instância revisora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Adriano Augusto
Streicher
de Souza (I
d.
300083357), com equívoco, [erro material] ao consignar nos primeiros parágrafos, qual sejam, do relatório e parecer,
o ora Relator
como Agravante,
registre-se
ser no caso,
FRANCIMAR LIMA RODRIGUES,
se manifestou pelo
desprovimento do recurso,
entendendo que, na hipótese de soma das penas de mesma natureza, deve ser adotado um único percentual sobre o total da pena unificada, para a progressão de regime e livramento condicional
,

conforme entendimento assim sumariado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDE APLICAÇÃO DAS FRAÇÕES INDIVDUALIZADAS – CONDENAÇÕES POR CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA E/OU EQUIPARADA E COMUM - INVIABILIDADE - UNIFICAÇÃO DA PENA – APLICADA FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – REINCIDENTE ESPECÍFICO – CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES PARA FINS DE PROGRESSÃO -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia trazida à apreciação desta Corte cinge-se à definição do percentual a ser aplicado para fins de progressão de regime prisional em relação às penas por crimes hediondos ou equiparados, quando o apenado, inicialmente primário, torna-se reincidente específico no curso da execução penal.

No entanto,
o recurso não merece provimento.

Conforme se depreende dos autos, o agravante cumpre pena total de 32 (trinta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, resultante da unificação de cinco condenações, a saber:

1.
Ação penal n. 0004676-68.2012.8.11.0040 – pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, por infração ao art. 155, § 4o, do CP, com trânsito em julgado em 24/09/2012;

2.
Ação penal n. 0007626-50.2012.8.11.0040 – pena de 05 anos de reclusão, por infração ao art. 157, caput, do CP, com trânsito em julgado em 09/04/2013;

3.
Ação penal n. 0000111-56.2015.8.11.0040 – pena de 07 anos de reclusão, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com trânsito em julgado em 08/06/2015;

4.
Ação penal n. 0005119-19.2012.8.11.0040 – pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, por infração ao art. 155, § 4o, do CP, com trânsito em julgado em 24/04/2019;

5.
Ação penal n. 1009185-04.2021.8.11.0042 – pena de 17 anos de reclusão, por infração ao art. 121, § 2o, do CP, com trânsito em julgado em 20/07/2023.

No caso em análise, o agravante cumpre pena total de 32 (trinta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, resultante da unificação de cinco condenações, sendo duas delas por crimes hediondos ou equiparados: tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e homicídio qualificado (art. 121, § 2o, do CP).

O juízo da Vara de Execuções Penais, ao reavaliar o cálculo da progressão de regime, aplicou a fração de 3/5 (três quintos) com base na seguinte fundamentação:

“(...)
A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que “é

circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação

das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos

benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,

julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/
MS

,
Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024.

A propósito, anote-se o seguinte aresto da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de

Justiça Mato-grossense:

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo

apenado impactará no
requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a

todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre

a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de

condenações por crimes hediondos ou equiparados.” (AGEXPEN no 1009689-

34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara

Criminal – 14.6.2024).

No caso em comento, o penitente possui condenação pela prática de 01 crime de tráfico de

drogas e 01 crime de homicídio qualificado, de modo que se aplica o percentual de 60% na totalidade das

penas hediondas constantes nos autos.

Frisa-se, outrossim, que embora este magistrado tenha decidido de forma distinta

anteriormente, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar,

periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante

do aspecto conjuntural da matéria.

Por outro lado, no que tange à detração penal, o Sistema SEEU permite a utilização de dois

fatores no cômputo da aludida benesse, quais sejam, a inclusão do período de prisão preventiva

diretamente na fração para progressão regimental ou, ainda, o seu lançamento, apenas, como pena

cumprida.

Em análise superficial, quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em

quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de

pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto.

Nesse ponto, é crucial informar que a nomenclatura “detração” para o Sistema SEEU nada

mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime.

A fração utilizada para cômputo da progressão de regime é a seguinte:

(Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração

Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o

cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como “pena cumprida” e, ao final, após

verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração).

Em simulação realizada no meio eletrônico, fica evidente que a inclusão do período de

prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao

recuperando, eis que, no caso em tela.

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração

importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos.

Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão definitiva” no campo dos
“

eventos
”, o que, no entanto,
ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do

cumprimento do PEP.

No caso em apreço, verifica-se que o recuperando cumpria pena no regime fechado,

quando à mov. 10.1, foi designada audiência admonitória para fins de concessão de progressão de regime,

o que impede a contabilização do período indicado pela defesa como detração penal para fins de cômputo

na fração.

Dessa forma, deixo de acolher os pedidos defensivos colacionados nos autos, bem como,

determino a imediata retificação do memorial de pena, de modo a adotar o percentual de 60% na

totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP.

Outrossim, declaro remidos 08 dias da pena do recuperando, em face do desenvolvimento

de 25 dias de trabalho, no mês de junho de
2023.
(...)

A questão central reside em definir se, para fins de progressão de regime, deve ser aplicada a fração de 60% (sessenta por cento) sobre a totalidade das penas hediondas unificadas, em razão da reincidência específica, ou se deve ser aplicada a fração de 40% (quarenta por cento) para a primeira condenação por crime hediondo, quando o agravante
já não
era primário
, eis que já havia duas condenações anteriores transitadas em julgado, ainda que por crime comum
.

O artigo 112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece diferentes frações para a progressão de regime, considerando a natureza do crime, a primariedade ou reincidência do apenado, entre outros fatores. Vejamos:

"
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;”

Observa-se que
, para quem comete crime hediondo ou equiparado, e for primário, o inciso V do artigo 112, da LEP, traz a aplicação de 40% para progressão de regime. Por sua vez, o inciso VII do mencionado dispositivo, traz o cumprimento de 60% da pena ao apenado reincidente em crime hediondo ou equiparado.

Por sua vez, o artigo 111 da Lei de Execução Penal dispõe que

quando há múltiplas condenações, as penas devem ser somadas para fins de unificação, formando um novo montante total, sobre o qual se calcularão os benefícios executórios
,
verbis
:

"
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição."

A interpretação sistemática desses dispositivos legais conduz à conclusão de que, havendo unificação de penas, a condição pessoal do apenado como reincidente específico em crime hediondo ou equiparado deve ser considerada para a determinação da fração aplicável à progressão de regime em relação à totalidade das penas de mesma natureza.

A reincidência, conforme definida no artigo 63 do Código Penal, verifica-se "
quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
". Trata-se, portanto, de circunstância de caráter pessoal que, uma vez reconhecida, acompanha o apenado durante toda a execução penal.

No caso em apreço, o agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com trânsito em julgado em 08/06/2015, e, posteriormente, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, do CP), com trânsito em julgado em 20/07/2023. Configura-se, assim, a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, o que justifica a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, nos termos do artigo 112, VII, da LEP.

A defesa argumenta que a aplicação da fração mais gravosa sobre a totalidade das penas hediondas unificadas viola os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da individualização da pena, da separação dos poderes e a garantia da coisa julgada, além de outorgar efeitos pretéritos ao instituto da reincidência.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar. A unificação das penas, prevista no artigo 111 da LEP, tem por objetivo estabelecer uma execução penal una, em que as diversas condenações são executadas simultaneamente no mesmo processo. Nesse
contexto, a condição pessoal do apenado como reincidente específico em crime hediondo ou equiparado deve ser considerada para a determinação da fração aplicável à progressão de regime em relação à totalidade das penas de mesma natureza.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado citado no parecer ministerial (RHC 247563
AgR
), assentou que "
a unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos",
e que
"no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena
".

Já o
Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação de que a reincidência deve ser considerada entre os crimes hediondos e assemelhados, bem como, caracteriza circunstância de caráter pessoal do condenado, devendo ser analisada de maneira global ao longo da execução penal, e não de forma fragmentada para cada condenação isoladamente. Esse entendimento assegura que a reincidência incida sobre a integralidade da pena em cumprimento, sem que tal aplicação represente violação ao princípio da coisa julgada (STJ,
AgRg
no HC n. 883.365/SC, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
15/08/2024).

Este entendimento é corroborado por diversos julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem que "
a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, de sorte que não há falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência
".

Essa orientação não viola o princípio da coisa julgada ou da irretroatividade da lei penal mais gravosa, como alega a defesa. Isso porque não se está modificando a pena aplicada na sentença condenatória, mas apenas reconhecendo os efeitos da condição pessoal do apenado na fase da execução penal, que é dinâmica e deve levar em conta o estado atual do condenado.

O artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal estabelece que, "
sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
". Essa regra deixa clara a natureza dinâmica da execução penal, que deve se adaptar às novas realidades decorrentes do comportamento do apenado.

A aplicação do percentual de 60% (3/5) para a totalidade das penas relacionadas a crimes hediondos ou equiparados,
no caso de reincidência específica
, está em consonância com o artigo 112, VII, da Lei de Execução Penal, que prevê esse percentual específico para "
condenado por crime hediondo ou equiparado, se for reincidente específico em crimes dessa natureza
".

Oportuno destacar ainda que a alteração introduzida pelo Pacote Anticrime no artigo 112 da Lei de Execução Penal não estendeu a exigência do cumprimento de 60% da pena aos reincidentes genéricos, mas apenas àqueles que reincidem em crimes hediondos ou equiparados. Diante da inexistência de previsão legal expressa que imponha a fração mais gravosa para os reincidentes comuns, impõe-se a aplicação do princípio da analogia
in
bonam
partem
, resultando na adoção do percentual de 40%, conforme previsto no inciso V do artigo 112 da LEP para condenados primários por crimes dessa natureza
(
STJ, REsp n. 1.910.240/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
31/05/2021
).

No presente caso,
todavia,
restou evidenciado que o agravado é reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, uma vez que, após condenação definitiva pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, voltou a delinquir, sendo sentenciado e condenado por homicídio qualificado.

Perfeita a colocação do eminente Des. Lídio Modesto da Silva Filho, no sentido de que “
(
...
)

quando os crimes pertencem à mesma categoria normativa, como ocorre no caso concreto – em que o agravante foi condenado por tráfico de drogas e homicídio qualificado, ambos classificados como hediondos ou equiparados –, a manutenção da fração única mais gravosa se impõe. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência pacífica do STJ, que orienta a aplicação de fração única para progressão de regime em cenários nos quais não há distinção entre as naturezas jurídicas das infrações. A uniformização desse critério evita a adoção de interpretações fragmentadas que possam desvirtuar a lógica da execução penal e comprometer a coerência do sistema normativo
”
(
TJMT,
AgEx

PJe
1004352-30.2025.8.11.0000, relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 1o/4/2025,
DJe
de 03/4/2025, trecho do voto condutor
)
.

Diante desse cenário, e em observância à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imperativa a aplicação da fração única de 60% (sessenta por cento) aos delitos hediondos e assemelhados, para fins de progressão de regime, conforme previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, incidindo tal
percentual sobre o total da pena unificada do apenado.

Ressalte-se que não se trata de interpretação extensiva ou analogia
in malam partem
, mas de aplicação direta do dispositivo legal que prevê tratamento diferenciado para o reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, considerando a condição pessoal do apenado no momento da execução penal.

Ademais, o entendimento que prevalece na jurisprudência dos tribunais superiores é de que a execução penal constitui uma relação jurídica continuativa, sujeita a modificações de acordo com a situação fático-jurídica do condenado, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada quando se reconhece a condição de reincidente para fins de progressão de regime.

Em conclusão
, conforme dispõe o artigo 112, VII, da Lei de Execuções Penais, aos condenados reincidentes na prática de crimes hediondos aplica-se o percentual de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime, exigindo-se o cumprimento deste percentual para a obtenção do benefício. Dessa forma, não há que se falar em retroatividade da norma penal mais benéfica, visto que a decisão agravada seguiu rigorosamente os ditames legais.

Anote-se que a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal recentemente assim decidiu: “
a reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
” (Embargos Infringentes no 1024662-28.2023.8.11.0000- 3.10.2024).

Nesse sentido, os seguintes julgados dessa Corte de Justiça,
inclusive de minha relatoria,

verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU ASSEMELHADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÃO DE 3/5 (60%). IRRADIAÇÃO PARA A TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS E ASSEMELHADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido defensivo de aplicação de frações distintas por conta da unificação de penas decorrentes de crimes hediondo (homicídio qualificado) e assemelhado (tráfico de drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica em crimes hediondos e assemelhados possibilita a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de
regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal determina que, quando há múltiplas condenações, as penas devem ser somadas para fins de unificação, incidindo sobre o montante total as regras relativas à progressão de regime (art. 111 da LEP).

4. O artigo 112, inciso VII, da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que a progressão de regime do reincidente específico em crime hediondo ou equiparado somente ocorre após o cumprimento de 60% da pena unificada.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a reincidência deve ser analisada de maneira global na execução penal, incidindo sobre a totalidade da pena e não de forma fragmentada para cada condenação isoladamente (STJ,
AgRg
no HC n. 883.365/SC, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
15/08/2024).

6. O reconhecimento da primariedade do apenado na primeira condenação não impede a incidência da fração mais gravosa de 60% sobre a pena total unificada, pois a reincidência é uma condição de caráter pessoal que deve ser considerada na integralidade da execução penal.

7. A jurisprudência consolidada pelo STJ e por este Tribunal Estadual reafirma a necessidade de aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime nos casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. “A reincidência específica em crime equiparado a hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, incidindo tal percentual sobre a totalidade da pena unificada.”2. “A análise da reincidência deve considerar a integralidade da execução penal, não podendo ser fragmentada para cada condenação isoladamente.”

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 111 e 112, VII; Lei n. 13.964/2019.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 883.365/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
15/08/2024; STJ, REsp n. 1.910.240/MG, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
31/05/2021; TJMT,
AgEx

PJe
1004352-30.2025.8.11.0000, relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 1o/4/2025,
DJe
de 03/4/2025,
AgEx
1017592-23.2024.8.11.0000, relator Des.
Helio

Nishiyama
, 4a Câmara Criminal, j. 10/9/2024, DJE 12/9/2024, TJMT,
AgEx
1023007-84.2024.8.11.0000, relator Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024.

(N.U 1009141-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
minha relatoria
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃOPENAL – DECISÃO QUE APLICOU FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DEPROGRESSÃO DE REGIME, EM RAZÃO DE SUA REINCIDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO - PRETENSÃO - CÁLCULO DIFERENCIADO COM PREVISÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS DE CUMPRIMENTO DAS PENAS, DE ACORDO COM PRIMARIEDADE E REINCIDÊNCIA AO TEMPO DAS CONDENAÇÕES – INVIABILIDADE - ART. 112 DA LEP – APENADO QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO – RECURSO NÃO DESPROVIDO. Em razão da ocorrência de posterior condenação por outro crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas ilícitas), deve o apenado, reincidente específico, cumprir a fração de3/5(três quintos) ou 60% sessenta por cento) em relação à pena unificada pelos crimes de tráfico de drogas, nos termos do artigo 112,
inciso VII, da Lei de Execução Penal”.
(N.U 1012642-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LATROCÍNIO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 40% e 50% PARA PROGRESSÃO DE REGIME CONSIDERANDO AS PENAS ISOLADAS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO – PERCENTUAL DE 60% (3/5) MANTIDO – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Sendo o agravante reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, necessária a aplicação do percentual de 60% (3/5), do cumprimento da pena conforme redação dada pela Lei no 13.964/2019 ao art. 112 da LEP, para que possa obter a progressão de regime, satisfeito o requisito subjetivo”.
(N.U 101861419.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 11/09/2024).

Não se trata, portanto, de retroação dos efeitos da reincidência, mas sim do reconhecimento de uma condição pessoal que, uma vez adquirida, acompanha o apenado durante toda a execução penal. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado é circunstância que justifica a aplicação da fração mais gravosa para fins de progressão de regime, nos termos do artigo 112, VII, da LEP.

Ademais, a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) sobre a totalidade das penas hediondas unificadas não viola o princípio da individualização da pena, uma vez que a individualização já foi realizada no momento da fixação das penas nas respectivas sentenças condenatórias. Na fase de execução penal, a unificação das penas e a aplicação da fração mais gravosa para fins de progressão de regime decorrem da condição pessoal do apenado como reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

Também não há violação ao princípio da legalidade, uma vez que a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime está expressamente prevista no artigo 112, VII, da LEP, para os casos de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado.

Quanto à alegação de violação à garantia da coisa julgada, cumpre ressaltar que a aplicação da fração mais gravosa para fins de progressão de regime não implica modificação das sentenças condenatórias, mas apenas o reconhecimento de uma condição pessoal que, uma vez adquirida, acompanha o apenado durante toda a execução
penal.

No que tange à alegação de violação ao artigo 9o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que veda a aplicação de pena mais grave do que a aplicável no momento da perpetração do delito, cumpre ressaltar que a aplicação da fração mais gravosa para fins de progressão de regime não implica agravamento da pena, mas apenas o reconhecimento de uma condição pessoal que, uma vez adquirida, acompanha o apenado durante toda a execução penal.

A defesa argumenta, ainda, que a aplicação da fração mais gravosa sobre a totalidade das penas hediondas unificadas não considera as consequências práticas da decisão, resultando em superlotação carcerária e aumento de gasto público para a manutenção em regime mais gravoso de pessoa que já deveria cumprir pena em regime mais brando.

Contudo, tal argumento não pode prevalecer sobre a expressa disposição legal que estabelece a fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime nos casos de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado (art. 112, VII, da LEP).

Ademais, a aplicação da fração mais gravosa para fins de progressão de regime decorre da maior reprovabilidade da conduta do apenado que, após condenação por crime hediondo ou equiparado, volta a praticar crime da mesma natureza, demonstrando maior periculosidade e menor sensibilidade à norma penal.

Nesse contexto, a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) sobre a totalidade das penas hediondas unificadas mostra-se adequada e proporcional à condição pessoal do apenado como reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

Cumpre ressaltar, por fim, que a questão envolvendo a fração de cumprimento da pena de cada crime foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1354), ainda pendente de julgamento pela Corte Superior.

Contudo, até que haja pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, deve prevalecer o entendimento de que a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado é circunstância de caráter pessoal que, uma vez reconhecida, autoriza a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas unificadas.

Portanto, a decisão recorrida, ao adotar a fração de 3/5 para a progressão de regime sobre a totalidade das penas hediondas, está em conformidade com os princípios da legalidade, da individualização da execução penal e da jurisprudência

consolidada nos tribunais superiores. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou violação a direito do agravante, razão pela qual a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, em c
onsonância com o parecer

ministeria
l
,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada que determinou a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) sobre a totalidade das penas hediondas em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025